Tribunal: STF
Processo: AI 637098
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILDIADE CIVIL. DANOS MORAIS.
   REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA
   279/STF.
O Tribunal a quo manteve a sentença que considerou
   devida a indenização pleiteada pela autora. Para se chegar a
   conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa,
   o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com
   a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.